Tribunal: TJPA
Processo: 0802832-74.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802832-74.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JACKSON AUGUSTO SILVA DA GAMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. PRÁTICA DE NOVO DELITO. DECISÃO QUE DEIXOU DE APLICAR A REGRESSÃO DE REGIME DO APENADO. NECESSÁRIA CORREÇÃO. REGRESSÃO OBRIGATÓRIA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM PROCESSO QUE ASE APURA A PRÁTICA DO NOVO CRIME. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A regressão de regime não se consubstancia em uma mera discricionariedade do Juiz da execução. Pelo contrário, o art. 118 da LEP é claro no sentido de que o condenado será transferido para qualquer dos regimes mais rigorosos quando praticar crime doloso ou falta grave, o que ocorre no caso em tela. Não poderia, assim, o magistrado, deixar de aplicar a regressão cautelar de regime, sob pena de estar descumprindo um mandamento legal, nem mesmo sob o pretexto da pandemia de COVID-19, até porque a Recomendação nº 62/CNJ não traz exceções ao regramento legal em execução, sendo que a execução regular da reprimenda imposta constitui interesse público primário, não podendo ser desconsiderada em favor de apenado que descumpriu as condições do regime aberto

2. De outra banda, é irrelevante que ao agravado tenha sido concedida a liberdade provisória no processo em que se apura a prática do novo delito doloso, dada a autonomia entre os órgãos jurisdicionais relativos às ações de conhecimento e às ações de execução da pena.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA, que
deixou de determinar a expedição de mandado prisional, bem como, deixou de analisar a possibilidade de regressão cautelar de regime ao apenado Jackson Augusto Silva da Gama, em razão da prática de novo delito.

Em
razões recursais, o
dominus litis
alega a ilegalidade da referida decisão
, uma vez que, considerando a prisão em flagrante em novembro/2020, pela prática de novo crime no curso da execução penal, resta necessária a regressão cautelar de regime prisional do agravado, nos termos do art. 52 c/c art. 118, inciso I, ambos da LEP.

Ressalta que o fato de o apenado ter sido beneficiado, no processo referente ao novo crime, com a liberdade provisória, não impede o reconhecimento da falta grave nos presentes autos de execução, por se tratar de esferas diversas. Ademais, afirma que o art. 52 da LEP não condiciona a regressão de regime à prisão do réu em novo processo, mas, tão somente, à prática do crime em si.

Cita, ademais, a Súmula nº 526/STJ, segundo a qual
“o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

Pugna, assim, pelo
provimento do recurso, procedendo-se à regressão de regime prisional do agravado, em face do cometimento de falta grave.

Em
contrarrazões
, a defesa do apenado

requer o
improvimento do agravo
, haja vista ter sido a r. decisão prolatada em conformidade com os ditames legais.

Às fls. 24 (ID nº 4871796), por meio de decisão interlocutória, o Juiz de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA,
manteve a decisão guerreada
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Insurge-se o
dominus litis
contra a decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA, que
deixou de determinar a expedição de mandado prisional, bem como, deixou de analisar a possibilidade de regressão cautelar de regime ao apenado Jackson Augusto Silva da Gama, em razão da prática de novo delito.

De acordo com informação contida no parecer ministerial,
o apenado cumpre pena unificada de 07 (sete) anos de reclusão, atualmente em regime aberto, pelo cometimento de crimes capitulados no art. 155, §§ 1° e 4°, incisos I e IV; e art. 155, § 1°, ambos do CPB
.

Extrai-se dos autos, ainda, que
no dia 17.11.2020, o agravado foi preso em flagrante delito por novo crime (art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV do CPB), situação que gerou o processo de conhecimento nº. 0800913-85.2020.8.14.0032, no qual lhe foi concedida a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares ínsitas no art. 319 do CPP
(fls. 07/10).

Em vista do ocorrido, o Juízo da Execução, ao decidir sobre a possibilidade de regressão cautelar de regime do apenado, assim se manifestou:

“(...) Analisando os autos, pude perceber que consta nos autos a informação de prática de novo delito pelo apenado. A prática de novo delito, ainda que sem sentença transitada em julgado, é suficiente para caracterizar a prática de falta grave apta a ensejar a regressão, nos termos da Súmula 526 do STJ.

Contudo, conforme consta nos autos, o apenado já não mais se encontra custodiado, visto que obteve liberdade provisória em relação ao processo ao qual foi preso em flagrante. Além disso, há de se considerar também o contexto de pandemia de COVID-19 que assola o país, e, em razão disso, entendo que determinar sua prisão em razão de regressão cautelar poderia causar mais malefícios do que benefícios, já que, estando solto, não se sabe se pode estar contaminado com o coronavírus, e sua prisão, em razão dessa regressão, caso esteja contaminado, poderia levar à contaminação em massa dos demais internos custodiados na Casa Penal.

Ressalte-se que não é o caso de não se analisar as questões de regressão por novo delito, mas é caso de, analisar caso a caso a possibilidade de regressão por novo delito quando o Juízo de conhecimento do processo criminal autorizar o apenado a responder o processo em liberdade e o apenado já não mais se encontrar custodiado na Casa Penal.

Sendo assim, diante do exposto, e em razão do apenado JACKSON AUGUSTO SILVA DA GAMA NÃO SE ENCONTRAR CUSTODIADO, deixo de determinar a expedição de Mandado de Prisão, bem como DEIXO DE ANALISAR a possibilidade de regressão cautelar em razão de prática de novo delito ocorrido em 17/11/2020.

Contudo, determino que, em caso de nova prisão do apenado, sejam feitos os autos conclusos imediatamente. Caso não ocorra nova prisão, determino que, em 90 dias a contar da presente data, sejam os autos novamente feitos conclusos para que seja avaliada novamente a situação. (...)”

Pois bem.

Não obstante se observe, da decisão obstaculizada, que o Juiz da Execução asseverou, expressamente, que deixaria de determinar a expedição de mandado prisional, e de analisar a possibilidade de regressão cautelar, em razão não somente de ter o réu obtido a liberdade provisória na nova ação penal a que responde, mas considerando, também, o contexto de pandemia de COVID-19,
tem-se que essa decisão não se revela a mais acertada
.

Disciplina o inciso I, do art. 118 da LEP:

Art. 118 – A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; (...)

Ora, da leitura de tal dispositivo vê-se que a regressão não se consubstancia em uma mera discricionariedade do Juiz da execução. Pelo contrário, o artigo transcrito é claro no sentido de que o condenado será transferido para qualquer dos regimes mais rigorosos quando praticar crime doloso ou falta grave.

No caso em tela, o agravado, além, de ter cometido crime doloso, ainda cometeu falta grave, levando em conta que o art. 52 da LEP dispõe que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave.

Não poderia, assim, o magistrado, deixar de aplicar a regressão cautelar de regime, sob pena de estar descumprindo um mandamento legal, nem mesmo sob o pretexto da pandemia de COVID-19, até porque a Recomendação nº 62/CNJ não traz exceções ao regramento legal em execução, sendo que a execução regular da reprimenda imposta constitui interesse público primário, não podendo ser desconsiderada em favor de apenado que descumpriu as condições do regime aberto, cujo gozo se baseia, essencialmente, na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado,
verbis
:

Art. 36 -
O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado.

§ 1º - O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga.

§ 2º -
O condenado será transferido do regime aberto, se praticar fato definido como crime doloso
, se frustrar os fins da execução ou se, podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PREVENÇÃO DE OUTRO MINISTRO. PACIENTE CONDENADA A REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A matéria sobre a prevenção de outro Ministro para julgamento do writ encontra-se preclusa, porque já houve decisão de mérito, e não foi arguida tempestivamente. Ademais, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura era vice-presidente do STJ quando o processo foi distribuído, o que afasta a competência por prevenção. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não constitui ofensa à coisa julgada a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado na sentença, em razão da prática de falta grave (art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal), ante o descumprimento pelo apenado das condições impostas ao regime aberto
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 599.580/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

De outra banda,
é irrelevante que ao agravado tenha sido concedida a liberdade provisória no processo em que se apura a prática do novo delito doloso, dada a autonomia entre os órgãos jurisdicionais relativos às ações de conhecimento e às ações de execução da pena
.

Na mesma esteira:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. Pleito de regressão do agravado ao regime fechado por prática de crime doloso e descumprimento das condições do aberto. Cabimento. Imprescindibilidade da regressão. Prática de novo crime doloso, lesão corporal no contexto da violência familiar e doméstica contra a mulher. Determinação legal para a regressão como consectário indeclinável, sob pena de se negar vigência à norma especial.
Deferimento de liberdade provisória noutro feito. Irrelevância. Independência entre instâncias.
Orientação própria quanto ao peso e à natureza das medidas cautelares cabíveis naquele feito. Incursão em novo delito como prática de falta grave. Art. 118, I, c/c art. 52, caput, da LEP. Mudança de endereço. Necessidade de prévia comunicação ao juízo. Desatenção às regras, não justificável por conta da pandemia, como prática de falta grave. Inserção no regime aberto que pressupõe o fiel cumprimento pelo sentenciado. Permanência no local designado como condição obrigatória, fora da margem de discricionariedade do julgador, pois. Art. 50, V, c/c art. 113, 115, I, e 39, I, todos da LEP. Regressão ao regime fechado como medida que se impõe. Provimento. (TJSP; Agravo de Execução Penal 7000001-69.2020.8.26.0128; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cardoso - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 24/02/2021; Data de Registro: 24/02/2021)

Portanto, diante do preenchimento dos requisitos legais,
a reforma da decisão guerreada é medida que se impõe
.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, determinando-se a regressão do agravado JACKSON AUGUSTO SILVA DA GAMA ao regime fechado, expedindo-se o competente mandado de prisão.

É o voto.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/08/2021